Tribunal: TJES
Processo: 0004491-44.2012.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cheque
Data de julgamento: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004491-44.2012.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ABW FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA
APELADO: ANTONIO CESAR BISPO PEREIRA e outros
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Apelação Cível n. 0004491-44.2012.8.08.0030

A
pel
ante: ABW Factoring Fomento Mercantil Ltda.

A
pel
ado
s
: Antonio Cesar Bispo Ferreira e Outro

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação interposta por ABW Factoring Fomento Mercantil Ltda. contra a sentença de fl. 132/133, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares nos autos da ação monitória ajuizada contra Antonio Cesar Bispo Ferreira e José Hermínio de Souza ME, na qual o Magistrado de origem homologou o acordo por sentença e extinguiu o feito com resolução de mérito, com base no art. 487, III,
b
do CPC.

Nas razões de fl. 137/
148
, a apelante alega em síntese que (a) as partes celebraram acordo quanto ao objeto da ação, mas requereram a suspensão do feito até seu integral cumprimento; (b) o processo não pode ser extinto, devendo a sentença ser anulada para que os autos permaneçam nos autos de origem.

Contrarrazões às fl. 150/152.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 19 de dezembro de 2022
.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 28.02.2023

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Segundo o art. 313, inciso II do CPC, o processo pode ser suspenso por convenção das partes, sendo que nessa hipótese o prazo nunca poderá exceder seis meses, conforme o disposto no § 4º.

As partes firmaram acordo às fl. 123/13, estabelecendo que José Hermínio de Souza ME pagará à apelante a importância de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em vinte parcelas de R$ 1.000,00 (mil reais), com início em 05/07/2022 e as demais nos meses subsequentes.

Em que pese o requerimento de suspensão do feito até o cumprimento integral da composição, o legislador vedou essa possibilidade, estabelecendo limite de seis meses.

De acordo com a jurisprudência do STJ,
“A regra que se extrai do art. 313, § § 4º e 5º, do CPC/2015 é de que são possíveis sucessivas suspensões do processo por convenção das partes, mas desde que observado o prazo máximo total de 6 (seis) meses referido no § 4º. Ou seja, este prazo é o espaço temporal máximo que o dispositivo (regra especial) permite à suspensão por convenção das partes em detrimento da rápida solução do conflito”
, de forma que
“eventual flexibilização do prazo nela previsto deve ser informada pelo princípio da eficiência (art. 8º do CPC/2015), de modo que a interpretação dos § § 4º e 5º do art. 313 do CPC/2015 não conduza a prazo muito superior ao previsto na lei, sob pena de ofensa à razoável duração do processo”
(AREsp n. 1.945.649/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 13/12/2021.).

A pretendida suspensão do processo por vinte meses extrapola o prazo processual injustificadamente e ofende a razoável duração do processo.

Além disso, o art. 6º do CPC consagrou o princípio da primazia da decisão de mérito, motivo pelo qual entendo que deve ser mantida a sentença que extinguiu o feito com resolução de mérito, com base no art. 487, III,
b
do CPC.

Diante do exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR CONVENÇÃO DAS PARTES. PRAZO MÁXIMO DE SEIS MESES. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Segundo o art. 313, inciso II do CPC, o processo pode ser suspenso por convenção das partes, sendo que nessa hipótese o prazo nunca poderá exceder seis meses, conforme o disposto no § 4º.

2. De acordo com a jurisprudência do STJ,
“A regra que se extrai do art. 313, § § 4º e 5º, do CPC/2015 é de que são possíveis sucessivas suspensões do processo por convenção das partes, mas desde que observado o prazo máximo total de 6 (seis) meses referido no § 4º. Ou seja, este prazo é o espaço temporal máximo que o dispositivo (regra especial) permite à suspensão por convenção das partes em detrimento da rápida solução do conflito”
, de forma que
“eventual flexibilização do prazo nela previsto deve ser informada pelo princípio da eficiência (art. 8º do CPC/2015), de modo que a interpretação dos § § 4º e 5º do art. 313 do CPC/2015 não conduza a prazo muito superior ao previsto na lei, sob pena de ofensa à razoável duração do processo”
(AREsp n. 1.945.649/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 13/12/2021.).

3. A pretendida suspensão do processo por vinte meses extrapola o prazo processual injustificadamente e ofende a razoável duração do processo.

4. O art. 6º do CPC consagrou o princípio da primazia da decisão de mérito, motivo pelo qual deve ser mantida a sentença que extinguiu o feito com resolução de mérito, com base no art. 487, III,
b
do CPC.

5. Recurso
conhecido e desprovido
.

Vitória, 28 de fevereiro de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.